Tribunal: TJBA
Processo: 8086462-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8086462-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: AÍLTON DOS SANTOS GRAMOSA

Advogado(s): ALAMES CAIQUE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELANTE. NEGÓCIO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPOR
ÂNEA PRECLUSÃO. ARTIGOS 434 E 435, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. BUSCA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SENTENÇA. VÍCIO NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. NOVA OPORTUNIDADE PROBATÓRIA.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8086462-63.2024.8.05.0001
, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CASSAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, e
JULGAR PREJUDICADO o apelo
, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.